Tribunal: TJSP
Processo: 1016087-93.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Ação ordinária – Fornecimento de medicamentos e insumos prescritos à autora, portadora de "Diabetes Mellitus Tipo 1 (CID E10)" – Admissibilidade – Dever do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal – Precedentes – Sentença de procedência da ação – Verba honorária arbitrada de forma excessiva – Redução – Parcial provimento do recurso voluntário para a redução dos honorários fixados na

Ementa:
Ação ordinária – Fornecimento de medicamentos e insumos prescritos à autora, portadora de "Diabetes Mellitus Tipo 1 (CID E10)" – Admissibilidade – Dever do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal – Precedentes – Sentença de procedência da ação – Verba honorária arbitrada de forma excessiva – Redução – Parcial provimento do recurso voluntário para a redução dos honorários fixados na origem e não provimento do recurso oficial considerado interposto, mantida no mais a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.